Tribunal: TJMT
Processo: 1008230-25.2019.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008230-25.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (APELANTE), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), ANNE ISABELLE VIEIRA VILANDE DA LUZ - CPF: 018.534.750-92 (ADVOGADO), PALMASOLA S A MADEIRAS E AGRICULTURA - CNPJ: 83.834.101/0001-95 (APELADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), RENATO OLIVIR BASSO - CPF: 354.877.399-00 (ASSISTENTE), JOAO GHELLER - CPF: 287.680.949-49 (ASSISTENTE), CARLOS FERNANDO FERRACIOLLI - CPF: 277.038.279-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), HUBERTUS DAVID DE MOURA REIJRINK - CPF: 057.226.519-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE DECRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO, IMISSÃO NA POSSE E CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DA PARTE DE MANIFESTAÇÃO EM SEGUNDOS QUESITOS COMPLEMENTARES. DISCUSSÃO AD ETERNUM. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL CLARO. VALOR MANTIDO. SUCUMBÊNCIA. VALOR ADMINISTRATIVO MENOR QUE O JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA DA DESAPROPRIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1- Por mais que a parte apelante aponte que ocorreu cerceamento de defesa, não verifico nos autos, pois seus quesitos foram respondidos, bem como os quesitos complementares. Entretanto, o apelante aparenta querer eternizar a discussão e apresenta quesitos pela terceira vez, o que, certamente, retardaria o andamento do feito.

2- Sendo justo o valor indicado pelo perito, em comparativo com imóveis da região, não se depreende necessidade de reforma da sentença. Não deve a perícia judicial ser descartada, pois coerente e condizente com a situação atual do imóvel, com presença
in loco
e verificação de perto da situação da servidão.

3- “
No que toca ao parâmetro para definição da sucumbência nas ações de desapropriação por utilidade pública (valendo, então, o mesmo raciocínio nos casos de servidões administrativas), deve-se levar em consideração se o valor indenizatório fixado pelo juízo foi superior ao ofertado administrativamente pela parte expropriante, pois, em caso positivo, a última cabe arcar com essas despesas
.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.880.439/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008230-25.2019.8.11.0015

APELANTE: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A

APELADO: PALMASOLA S A MADEIRAS E AGRICULTURA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
INPASA AGROINDUSTRIAL S/A
contra sentença proferida em Ação de constituição de servidão administrativa fundada em declaração de utilidade pública no 1008230-25.2019.8.11.0015- 3a Vara Cível de Sinop
/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos para
“a) Decretar a constituição da servidão administrativa, para assegurar a construção, manutenção e a conservação de linha de transmissão 138 kV UTE Inpasa – SE Sinop Distrito, que interliga a Usina Termelétrica Inpasa à Subestação Sinop Distrito, a incidir sobre a área de 2.928,70 m2, da Matrícula no 1.059 do CRI de Sinop, na faixa de terras descritas no memorial descritivo (ID 20843923) e na forma do que dispõem os art. 151, alínea ‘c’ do Decreto n.o 24.643/1934 c/c o art. 1.o, o art. 2.o e o art. 6.o, ambos do Decreto n.o 35.851/1954 c/c o art. 40 do Decreto-lei n.° 3.365/1941; b) Arbitrar, a título de indenização, em prol da requerida, a quantia em dinheiro correspondente a R$ 190.300,00 (cento e noventa mil e trezentos reais), corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, desde a data do laudo pericial e com juros remuneratórios desde a data da imissão na posse. Havendo divergência, estabelecida entre o preço ofertado, quando do ajuizamento da petição inicial, e o valor fixado, a correção monetária do montante incialmente ofertado será corrigido desde a data do depósito e a complementação da indenização, a partir da data do laudo pericial, ambos pelo índice IPC-Fipe. Sobre a diferença entre o preço ofertado e o valor fixado na sentença, deverá incidir juros compensatórios, na taxa de 6% ao ano, contabilizados desde a data da imissão antecipada na posse, vedada a aplicação de juros compostos; com espeque no conteúdo normativo do art. 15-A do Decreto-lei n.o 3.365/1941; c) Confirmar, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, Determinar que a empresa requerente seja imitida definitivamente na posse da faixa de terras pertencente à requerida, com o intuito de franquear-lhe, em caráter de exclusividade, a possibilidade de proceder à implantação das obras de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia elétrica descrita no item ‘a’, com espeque no conteúdo normativo do art. 2.o, § 2.o do Decreto n.o 35.851/1954”
(id. 228813238).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“há divergências apontadas pelos laudos complementares, os quais não foram definitivamente esclarecidos, não tendo o magistrado de piso agido com o costumeiro acerto ao proferir a r. sentença, cerceando o direito de defesa”.

Diz que,
“tendo havido a persistência de dúvida acerca da conclusão do laudo e considerando, sobretudo a complexidade da matéria controvertida, não foi oportunizado à Apelante os esclarecimentos necessários”.

Argumenta que
“não se descura da necessidade de indenização pela Apelante em razão da instituição da servidão administrativa pela utilidade pública da área atingida. Todavia, não há como justificar e ter guarida o valor arbitrado, eis que comprovadamente os impactos na área foram mínimos e efetivamente reparados, conforme comprovantes juntados”.

Aduz que
“o valor arbitrado a título indenizatório não se mostra adequado para com a realidade do caso em discussão, visto que conforme se verifica no Parecer Técnico Complementar lançado no ID n. 119616019, há diversas metodologias menos onerosas, para arbitramento de indenizações semelhantes”.

Fala que
“não foi responsável pelo início da demanda, tendo procedido à indenização da área nos moldes pertinentes para acesso à área descrita e caracterizada na matrícula n. 1.059 do CRI/Sinop. [...] Assim, merece ser alterada a r. sentença, invertendo o ônus de sucumbência, na forma da fundamentação supra, sendo incabível à Apelante o pagamento de honorários advocatícios à parte adversa, pelas razões suso mencionadas”.

Requer o provimento do recurso com o acolhimento do cerceamento de defesa; que seja afastado o valor da condenação e que haja inversão da sucumbência (id. 228813241).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 228813246).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
INPASA AGROINDUSTRIAL S/A
contra sentença proferida em Ação de constituição de servidão administrativa fundada em declaração de utilidade pública no 1008230-25.2019.8.11.0015- 3a Vara Cível de Sinop
/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos para
“a) Decretar a constituição da servidão administrativa, para assegurar a construção, manutenção e a conservação de linha de transmissão 138 kV UTE Inpasa – SE Sinop Distrito, que interliga a Usina Termelétrica Inpasa à Subestação Sinop Distrito, a incidir sobre a área de 2.928,70 m2, da Matrícula no 1.059 do CRI de Sinop, na faixa de terras descritas no memorial descritivo (ID 20843923) e na forma do que dispõem os art. 151, alínea ‘c’ do Decreto n.o 24.643/1934 c/c o art. 1.o, o art. 2.o e o art. 6.o, ambos do Decreto n.o 35.851/1954 c/c o art. 40 do Decreto-lei n.° 3.365/1941; b) Arbitrar, a título de indenização, em prol da requerida, a quantia em dinheiro correspondente a R$ 190.300,00 (cento e noventa mil e trezentos reais), corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, desde a data do laudo pericial e com juros remuneratórios desde a data da imissão na posse. Havendo divergência, estabelecida entre o preço ofertado, quando do ajuizamento da petição inicial, e o valor fixado, a correção monetária do montante incialmente ofertado será corrigido desde a data do depósito e a complementação da indenização, a partir da data do laudo pericial, ambos pelo índice IPC-Fipe. Sobre a diferença entre o preço ofertado e o valor fixado na sentença, deverá incidir juros compensatórios, na taxa de 6% ao ano, contabilizados desde a data da imissão antecipada na posse, vedada a aplicação de juros compostos; com espeque no conteúdo normativo do art. 15-A do Decreto-lei n.o 3.365/1941; c) Confirmar, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, Determinar que a empresa requerente seja imitida definitivamente na posse da faixa de terras pertencente à requerida, com o intuito de franquear-lhe, em caráter de exclusividade, a possibilidade de proceder à implantação das obras de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia elétrica descrita no item ‘a’, com espeque no conteúdo normativo do art. 2.o, § 2.o do Decreto n.o 35.851/1954”
(id. 228813238).

Em perícia judicial, bem se destacou a faixa de servidão (id. 228813201):

Com a área destacada, após extenso estudo, o perito concluiu que o valor da indenização deve ser em R$ 190.300,00 (cento e noventa mil e trezentos reais):

Foi apresentado parecer técnico pela parte ora apelante, bem como quesitos complementares, e o juízo de determinou a manifestação do perito. O expert respondeu um a um dos quesitos complementares e comentou o parecer técnico (id. 228813223).

Depois, a parte apelante vem em juízo apresentar novo parecer técnico e novos quesitos complementares.

Em decisão unipessoal, o juiz indeferiu o pedido da parte apelante, homologou a perícia e encerrou a instrução (id. 228813232):

“Em análise do processo, verifica-se que foi proferida decisão saneadora, que determinou a realização da prova pericial e nomeou o profissional Carlos Fernando Ferraciolli para exercer a função de perito (evento n.o 69179507). A perícia foi realizada e o perito juntou aos autos laudo pericial e documentos (eventos n.o 94893383/94895815). Instadas a manifestarem, a requerida manifestou concordância com o laudo (evento n.o 110173855) e a requerente apresentou manifestação e parecer elaborado pelo assistente técnico e pugnou por esclarecimentos (eventos n.o 110942937/110942939). O perito manifestou em relação aos esclarecimentos solicitados (evento n.o 116395097) e, na sequência, a autora formulou quesitos complementares (eventos n.o 119616014/119616028).

Logo, diante desta perspectiva, verifica-se que foram cumpridos os comandos do art. 477 do Código de Processo Civil. Não há que se falar em necessidade de nova intimação do perito após os esclarecimentos já prestados, sob pena vulneração ao princípio da razoável duração do processo, com a perpetuação do contraditório ‘ad eternum’ [TJSC – Agravo de Instrumento n. 4028621-32.2019.8.24.0000, da Capital, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 04-02-2020]. No caso em pauta, não há prova concreta que demonstre a existência de erro no processo de realização da perícia realizada pelo ‘expert’.

Ademais, ainda que possível o deferimento de pedido de esclarecimentos e de formulação de quesitos complementares, com a oitiva do perito em audiência de instrução e julgamento, a providência consiste em mera faculdade do juiz, resguardada pelo art. 477, § 3.o do Código de Processo Civil, sendo dispensável caso a prova técnica seja suficientemente esclarecedora e conclusiva. Na situação concreta, a perícia respondeu a todos os quesitos da autora de forma clara e objetiva.

E mais, não é demais lembrar que a simples discordância da parte em relação ao resultado do laudo pericial homologado pelo juiz não traduz situação configuradora de cerceamento de defesa. Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO - INSURGÊNCIA LAUDO PERICIAL IDÔNEO - AUSÊNCIA DE MÁCULA - VÍCIO NÃO CONSTATADO - NOVA PERÍCIA - IMPOSSIBILIDADE. - A simples discordância da parte em relação ao resultado do laudo pericial não configura cerceamento de defesa. - A rejeição do pedido de realização de nova perícia é medida que se impõe, porquanto o laudo pericial foi elaborado por perito imparcial e qualificado, sem qualquer mácula. - A simples discordância da parte em relação ao resultado do laudo pericial homologado pelo juiz, não configura cerceamento de defesa. [TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.135200-8/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2022, publicação da súmula em 17/10/2022] – grifos inexistentes no texto original.

Em sendo assim, tomando-se em consideração que a metodologia utilizada, para o efeito de ultimação da prova pericial, prestou reverencia aos critérios e parâmetros previstos na norma de regência, dado a inexistência de vestígios que deixem evidenciar, à primeira vista, a existência de erro material, Homologo o laudo pericial arquivado nos eventos n.o 94893383/94895815 dos autos, visto que formalmente apto. A apreciação da prova pericial, todavia, será realizada quando da prolação da sentença [artigo 479 do Código de Processo Civil].

Preclusa a presente decisão, Expeça-se alvará de liberação dos 50% remanescentes dos honorários periciais depositados no processo, em benefício do perito, registrando-se os dados bancários indicados no evento n.o 89301968.

Não havendo outras provas a serem produzidas, Declaro encerrada a instrução processual e Determino a abertura de vista dos autos às partes, primeiramente a requerente, para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresente alegações finais. Decorrido o prazo, venham conclusos para prolação de sentença.”

Posteriormente, sobreveio a sentença que decretou a constituição administrativa, arbitrou a indenização e confirmou a liminar possessória.

Por mais que a parte apelante aponte que ocorreu cerceamento de defesa, não verifico nos autos, pois seus quesitos foram respondidos, bem como os quesitos complementares. Entretanto, o apelante aparenta querer eternizar a discussão e apresenta quesitos pela terceira vez, o que, certamente, retardaria o andamento do feito.

Não é porque o valor da indenização não foi de acordo com o seu interesse que a perícia estaria errada.

Ademais, os quesitos foram respondidos, bem como os complementares, não justificando se apresentar mais quesitos após a segunda manifestação do perito que, por extenso trabalho, deu fiel resposta a todo o perguntado pelo juízo e pelas partes.

É assente que para o percebimento de indenização em razão da servidão não basta o exercício da posse e a abstenção sobre os proprietários e possuidores do bem, além de restrições ao domínio e que se suporte a conduta impositiva.

A imposição sobre o imóvel em vista da necessidade de um serviço público, com obrigação de suportar, apenas garante o direito à indenização se resultar em prejuízo para o proprietário do bem alcançado, de modo que deve acarretar restrições ao conteúdo econômico do direito de propriedade, reduzindo-se o potencial de exploração econômica do bem (REsp 1309158/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 20/10/2017).

Sendo justo o valor indicado pelo perito, em comparativo com imóveis da região, não se depreende necessidade de reforma da sentença. Não deve a perícia judicial ser descartada, pois coerente e condizente com a situação atual do imóvel, com presença
in loco
e verificação de perto da situação da servidão.

Verifica-se, portanto, que a implantação da linha de transmissão de energia de alta tensão pela autora deve ser indenizada justamente, e o foi na perícia.

Deste modo, não existe cerceamento de defesa, de modo que o valor da indenização deve ser mantido tal como encontrado na perícia:

“DUPLO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA INTIMAÇÃO ALEGAÇÕES FINAIS - AFASTADAS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – LAUDO PERICIAL – ESTUDO TÉCNICO BASEADO EM CRITÉRIOS TÉCNICOS E CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO MERCADO IMOBILIÁRIO – MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS - PERCENTUAL DE COEFICIENTE DA SERVIDÃO ADEQUADO – JUROS COMPENSATÓRIOS – AGRICULTURA – COMPROVADOS – DESVALORIZAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE – INCLUÍDO VALOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI - JUSTOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1 – Não há cerceamento de defesa quando o juízo sentenciante, apesar de ter se limitado a mencionar que o valor encontrado pela perícia judicial como indenização pela instituição da servidão mostrou-se justo, como destinatário da prova, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior.
2- Após apresentação de laudo pericial pelo expert nomeado, o juízo a quo oportunizou às partes (Impulsionamento por ato ordinatórios de 21/11/2018) prazo para manifestar a respeito dos termos disposto em conclusão da perícia. A hipótese das alegações finais não se mostrou imprescindíveis à intimação das partes para a apresentação das razões finais, uma vez que explicitados os argumentos com base nos quais cada um dos demandantes reputavam direito. 3 – Verifica –se a comprovação por fotos e demais dados, da destinação e uso da área, servienda, à agricultura, com demonstração real pelo proprietário e confirmado pelo perito (Perdas Econômicas), da sua perda efetiva de renda com a limitação do uso da área de sua propriedade, inobstante as alegações da autora em sentido contrário, de modo que a meu viso, entendo serem devidos os juros compensatórios no caso em espécie. 4 - Considerando as intervenções, manifestações feitas pelos causídicos dos expropriados/demandados, tenho por razoável e justa a fixação da verba honorária sucumbencial, a ser suportada pela parte autora/expropriante, em 5% do valor da diferença. 5 – Sentença Mantida. Recurso conhecidos e Desprovidos
.” (N.U 0000140-20.2015.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024).

“
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ELETRICIDADE - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE CAUSADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADO - QUANTUM APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL – VALOR JUSTO – JUROS COMPENSATÓRIOS – REDUÇÃO - 6% A.A – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. In casu, a instrução processual se deu de forma escorreita, com a realização de audiência, perícia e apresentação de quesitos.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se contestado o laudo pericial pelas partes, o perito presta os esclarecimentos necessários, suprindo as duvidas apresentadas.
No caso vertente – servidão administrativa decorrente de linha de transmissão elétrica – a indenização deve corresponder a todos os prejuízos efetivamente causados ao imóvel serviente, devendo ser mantido o quantum indenizatório fixado pelo magistrado, eis que baseado em laudo pericial irretocável, sendo proporcional ao prejuízo suportado pelos proprietários. Devem ser reduzidos os juros compensatórios, em conformidade com o disposto 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, segundo o qual os juros compensatórios devem ser fixados em 6% (seis por cento) ao ano, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, no julgamento da ADI 2.332. Recurso parcialmente provido
.” (N.U 1001564-03.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

Sendo o laudo pericial judicial suficiente, certamente que, sendo prejudicial a uma das partes, sempre haverá um laudo com resultado divergente, para beneficiar os interesses da parte que se diz prejudicada. Entretanto, cabe ao juiz, tal como feito neste caso, analisar o conjunto probatório e, no caso dos autos, houve excesso de zelo pelo juízo, com complementação do laudo por uma vez. O fato de não ter se deferido terceira manifestação do perito não convola em cerceamento de defesa.

Acerca da sucumbência, percebe-se que a parte apelante ofertou o valor da indenização em R$ 17.572,20 (dezessete mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte centavos), valor muito inferior ao constatado judicialmente.

Nestes casos, o STJ tem entendimento de que “
No que toca ao parâmetro para definição da sucumbência nas ações de desapropriação por utilidade pública (valendo, então, o mesmo raciocínio nos casos de servidões administrativas),
deve-se levar em consideração se o valor indenizatório fixado pelo juízo foi superior ao ofertado administrativamente pela parte expropriante, pois,
em caso positivo, a última cabe arcar com essas despesas
.
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.880.439/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

O Decreto-Lei no 3665/41 estabelece:

“
Art. 27.

§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o
desapropriante
a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil
.”

Assim, deve a sucumbência ser mantida contra a apelante, tal como na sentença estabelecido.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários (AREsp 2187685 / SP
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024